Tribunal: TJBA
Processo: 0505326-21.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505326-21.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por companhia seguradora em face de concessionária de energia elétrica, objetivando o recebimento de valores pagos a título de indenização securitária por supostos danos elétricos em equipamentos de estabelecimento comercial segurado. A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, negando, contudo, o pleito em relação a uma das seguradas ante a absoluta ausência de prova de vínculo contratual entre esta e a concessionária ré, motivando a interposição do presente recurso de apelação pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. i. Averiguar a efetiva demonstração da existência de relação jurídica de consumo ou de prestação de serviços entre a segurada originária e a concessionária de energia elétrica acionada. ii. Determinar se a ausência de comprovação documental desse vínculo inviabiliza o reconhecimento do nexo de causalidade para fins de responsabilização civil objetiva e consequente ressarcimento em via regressiva.

III. Razões de decidir

3. Em sede de ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos exatos limites dos direitos, privilégios e ações que competiriam ao segurado originário contra o causador do dano. Recai sobre a autora o ônus inafastável de comprovar o fato constitutivo de seu direito, consoante a regra basilar de distribuição do ônus probatório inserta no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A ausência de demonstração cabal de que a segurada era efetiva titular de unidade consumidora sob a responsabilidade direta da concessionária ré impede a configuração do liame jurídico indispensável ao deslinde do feito.

5. Uma vez negada a relação jurídica de consumo ou de prestação de serviço direto, torna-se fática e juridicamente impossível estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados nos equipamentos, inviabilizando por completo o pleito indenizatório regressivo, não sendo os laudos técnicos unilaterais suficientes para suprir a ausência de prova do vínculo matriz.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos, é ônus da seguradora comprovar a existência de vínculo jurídico entre o segurado e a concessionária de energia elétrica, cuja ausência afasta o nexo de causalidade e inviabiliza a responsabilização civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0505326-21.2018.8.05.0103
, tendo como Apelante,
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
e Apelado,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de________________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça